Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado está limitada ao marco inicial da correção monetária devida em razão do pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia quando da aposentação. A parte autora entende que a data da aposentação, 20/07/2017, deve ser considerada como marco inicial, enquanto a sentença fixou 20/09/2017, em razão do art. 121, § 6o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, estipular o prazo de 60 dias para pagamento.
2. Dispõe o art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 952/2019: “Art. 2o O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar no 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria.”
3. Apesar de referida Lei ser posterior ao ato de aposentação da servidora, ocorrida em 20/07/2017, é de se aplicar aos servidores aposentados em data anterior os mesmos direitos, porque o direito de usufruir da conversão da licença-prêmio em pecúnia surge no momento da aposentação, conforme art. 142 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e não em 60 dias como fixado na r. sentença.
4. Com respeito ao entendimento diverso, o termo inicial da correção deve ser a data de aposentação, ou seja, 20/07/2017.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e fixar o termo inicial da correção monetária em 20/07/2017.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.